Tribunal: STF
Processo: RE 601894
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.